Tribunal: TJES
Processo: 5018171-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018171-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANIA BERENICE WALGER

AGRAVADO: CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, ao fundamento de que a autora possuiria renda suficiente para arcar com os custos do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte autora, à luz da presunção legal advinda da declaração de hipossuficiência e dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A renda mensal informada pela autora — R$3.500,00 como autônoma, somada a R$1.500,00 provenientes de aluguéis — não é, por si só, suficiente para afastar a presunção legal, mormente quando demonstradas despesas médicas relevantes, compatíveis com a situação de hipossuficiência alegada.

Inexistindo prova robusta a infirmar a condição econômica da autora, deve ser restabelecida a gratuidade da justiça, sob pena de restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física somente pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade financeira, não sendo suficiente, para tanto, a mera existência de renda modesta quando comprovadas despesas relevantes.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração clara e inequívoca da ausência dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 13.06.2023; TJES, AI nº 5004331-38.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018171-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IVANIA BERENICE WALGER

AGRAVADA: CEDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVANIA BERENICE WALGER
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CEDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA.,
que revogou o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 11020796) aduz a recorrente que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Sustenta que, não obstante sua renda mensal de R$4.500,00, possui uma série de despesas médicas, sendo mister a concessão da gratuidade.

E mais: a benesse somente pode ser revogada se houver alteração substancial nas condições financeiras do beneficiário, sendo vedada sua revisão sem fundamentos sólidos.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Na hipótese, infere-se que o juízo
a quo
, após a juntada do recibo de entrega da declaração de imposto de renda da autora (em que consta a quantia de R$40.344,14 recebida a título de rendimentos tributáveis), deferiu o pedido de gratuidade (id. 44347806).

A
pós a contestação, em audiência de saneamento do processo, o magistrado

proferiu a decisão agravada, acolhendo a impugnação
ao pedido de assistência e consignando que “
a autora respondeu em audiência e na presença de todos que aqui se encontram, ser de R$3.500,00, sem inclusão das rendas provenientes dos aluguéis das quitinetes, o que me faz presumir que sua renda mensal seja sim suficiente para arcar com as custas deste processo
”.

Todavia, entendo
que não merece prosperar a decisão,
porquanto, apesar de auferir renda de R$3.500,00 como autônoma e de R$1.500,00 com o aluguel das três quitinetes, verifica-se que parte considerável de tal montante vem sendo utilizada para arcar com medicamentos e consultas médicas (ids. 11020797 e 11020798).

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça 4. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento no 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. 1ª Câmara Cível. Data do julgamento 02/10/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.